Tribunal: TJSP
Processo: 0000846-22.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Habeas Corpus - REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. Inadmissibilidade. Indícios de autoria e materialidade a autorizar a manutenção da prisão. Presença dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo penal. Decisão fundamentada - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. Impossibilidade Ordem denegada.